Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MÚLTIPLAS TERAPIAS. ASTREINTES. CUMPRIMENTO INTEGRAL NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. CASO CONCRETO. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS PENDENTES NA ORIGEM. ART. 537, § 1o, DO CPC. VALOR EXCESSIVO. EXCLUSÃO DA MULTA. PERTINÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. De acordo com o art. 537, § 1o, do CPC, o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique excessividade na medida, em prol da razoabilidade, da proporcionalidade, da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884) e a fim de que não se torne mais atraente para a parte beneficiária o descumprimento da obrigação do que o seu fiel cumprimento.
3. O STJ decidiu, em sede de julgamento repetitivo, ser possível a rediscussão do cabimento da multa cominatória, pois “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema 706).
4. Não se olvida da necessidade de se conferir efetividade na indução do cumprimento da determinação judicial. Apesar disso, no caso, encontram-se pendentes de análise relevantes argumentos voltados ao fornecimento integral do serviço de saúde objeto da decisão judicial definitiva e o que a demandante tem diligenciado para a satisfação do bem da vida por ela pleiteado, aliado ao fato de que o valor da multa diária alcançou montante excessivo.
5. RECURSO PROVIDO.